Tribunal: TJES
Processo: 5003277-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: União Homoafetiva
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003277-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MEURIANE DOS REIS BORGES
AGRAVADO: DRIELE DE OLIVEIRA DIAS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
.
CONTEXTO FÁTICO
.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, diante da situação atual de desemprego da agravante e da ausência de provas a infirmar a miserabilidade atestada, tenho que a parte requerente preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

3
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Meuriane dos Reis Borges
contra a decisão (id n° 22291593 dos autos originários) proferida pelo douto juízo da 4
a
Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes – ES, que, nos autos da
a
ção
de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e pensão alimentícia
, ajuizada em face de
Driele de Oliveira Dias
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora.

Em suas razões recursais (id n° 4663766), a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento;
(ii)
encontra-se desempregada;
(iii)
“
em fevereiro de 2022, por acordo entre as partes (agravante a agravada), após ficar desempregada, a expoente comprometeu-se a cuidar do lar e da família, uma vez que as partes tentariam inseminação artificial para que pudessem ter filhos juntas
” (fl. 03);
(iv)
em que pese o fim do relacionamento entre as litigantes, a autora ainda não conseguiu ingressar no mercado de trabalho; (v) “
trabalha fazendo, esporadicamente, faxina para, no mínimo, conseguir sobreviver
” (fl. 03).

Em id n° 4734777, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja fosse o cancelamento da distribuição da ação originária n°
5002412-35.2022.8.08.006, à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento deste recurso em caráter definitivo.

Com efeito, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Pois bem. Resume-se a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese dos autos, o juízo de piso, ao negar o benefício da justiça gratuita, fundamentou da seguinte forma:

“(...) as novas e frágeis alegações apresentadas no id 20015213, sobretudo um simples extrato bancário, a meu sentir, não preenchem os pressupostos necessários para concessão da gratuidade da Justiça pretendida em favor da Requerente, eis que não possuem o mesmo valor probante da declaração de imposto de renda pessoa física ou comprovante de rendimento regular com vínculo laboral, não podendo, portanto, a mera alegação de que encontra-se desempregada e não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, fazer prosperar o intento da Requerente, tornando-a pobre no sentido da Lei, quando, na verdade, não demonstrou essa condição social, razões pelas quais indefiro o benefício almejado para manter a decisão descrita no id 19539143, concedendo, porém, o parcelamento das custas em seu valor mínimo em duas (02) parcelas iguais para pagamento em trinta (30) e sessenta (60) dias, respectivamente,
sob pena de indeferimento da petição inicial
. (...)”

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, do compulsar do caderno processual, extrai-se que autora, por acordo entre as litigantes e durante o relacionamento amoroso destas, ao ficar desempregada em fevereiro de 2022, comprometeu-se a cuidar do lar e da família, “uma vez que as partes tentariam inseminação artificial para que pudessem ter filhos juntos” (id n° 4663766 – fl. 03).

No entanto, embora as partes tenham findado a relação, a requerente encontra-se desempregada, visto ter ficado
“muito tempo sem exercer qualquer atividade laboral”
(id n° 4663766 – fl. 03) e que, para se sustentar, esporadicamente, trabalha como faxineira.

A fim de comprovar o alegado, a parte juntou aos autos extratos bancários, os quais, a princípio, indicam a movimentação de pequenos valores pecuniários.

Dessa forma, diante da situação atual de desemprego da agravante e da ausência de provas a infirmar a miserabilidade atestada, tenho que a requerente preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.